Tribunal: TJSP
Processo: 2270728-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – VALOR DA CAUSA - Mandado de Segurança com pedido liminar objetivando suspender a decisão que desclassificou a impetrante do Pregão no 10016264-Metrô SP e qualquer ato tendente à assinatura do contrato com a empresa declarada vencedora - Decisão que retificou de ofício o valor da causa para R$ 2.860.000,00, correspondente ao lance apresentado pela impetrante para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – VALOR DA CAUSA - Mandado de Segurança com pedido liminar objetivando suspender a decisão que desclassificou a impetrante do Pregão no 10016264-Metrô SP e qualquer ato tendente à assinatura do contrato com a empresa declarada vencedora - Decisão que retificou de ofício o valor da causa para R$ 2.860.000,00, correspondente ao lance apresentado pela impetrante para adjudicação do objeto da licitação – Demanda que não objetiva a adjudicação do objeto do certame, mas apenas a anulação da decisão administrativa que desclassificou a proposta comercial da impetrante – Ausência de proveito econômico imediato – Manutenção do valor atribuído à causa pela impetrante – Precedentes - Decisão reformada - Recurso provido.